Tribunal: CARF
Processo: 10840.720284/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720284/2017-72
ACÓRDÃO
2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/05/2011
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. PARCELAMENTO (LEI No 11.941/2009). TERMO INICIAL. ART. 168, I,
DO CTN.
Nos pedidos de restituição fundados em pagamento indevido ou a maior,
formulados sob a égide da LC no 118/2005, o prazo prescricional
quinquenal conta-se da extinção do crédito tributário pelo pagamento (art.
168, I, do CTN).
No caso de recolhimento efetuado mediante parcelamento, a extinção
opera-se à medida do adimplemento das parcelas, razão pela qual o termo
inicial do prazo é a data de cada pagamento, não se deslocando para a data
de posterior anotação administrativa de “liquidação” em sistema de
cobrança.
A anotação sistêmica de “situação liquidado” possui natureza meramente
declaratória/operacional, não se confundindo com “decisão administrativa
definitiva” apta a atrair o art. 168, II, do CTN, por inexistir ato
desconstitutivo de exigência tributária. A alegada impossibilidade de
aferição prévia do pagamento a maior em razão de consolidação do
parcelamento com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
não altera o dies a quo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 156/168, apresentado pela RECORRENTE,
interposto contra decisão da DRJ em Belo Horizonte/MG, de fls. 145/149, que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, e manteve o Despacho Decisório de fls.
123/124, que concluiu pela ocorrência da prescrição do direito de pleitear a restituição do tributo,
nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em síntese, conforme fls. 02/05, o contribuinte efetuou, em 30/09/2016, pedido de
restituição de pagamentos a maior efetuados sob o código de receita 1240 (Lei 11.941/09 – RFB –
Débitos Previdenciários – Parcelamento do artigo 3o) realizados entre 30/12/2010 e 31/05/2011.
Esclareceu que, através de documento emitido pela RFB (em 19/05/2016), tomou conhecimento
de que em 21/11/2014 ocorreu o encerramento do referido parcelamento (fl. 108).
Com base nos extratos e telas acostados às fls. 104/107, argumenta que as parcelas
pagas até 30/12/2010 (esta última em parte) foram suficientes para amortizar o débito parcelado
com o referido código de receita, e que teria tomado ciência disto apenas através do
extrato/consulta emitido pela Receita Federal do Brasil em 19/05/2016 (sistema DATAPREV-INSS).
Desta forma, elaborou planilha de fl. 110 apontando os valores recolhidos a maior
entre 30/12/2010 e 31/05/2011.
Às fls. 114/116, complementou suas razões ao informar que o direito de restituição
não estaria prescrito, pois a Receita Federal do Brasil encerrou o parcelamento em 21/11/2014,
ficando a contribuinte ciente dos valores pagos a maior apenas após esta data, conforme
extrato/consulta de 19/05/2016. Assim, invoca o art. 168, II, do CTN, para defender que “o direito
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
3
(...) de pedir a restituição caduca em 05 anos, a contar da data que teve ciência da extinção, por
qualquer forma, do crédito tributário” (fl. 115).

Despacho Decisório
O pleito do contribuinte foi indeferido através do Despacho Decisório de fls.
123/124, ao argumento de que o pedido foi formulado “há mais de cinco anos dos recolhimentos
objeto do pedido de restituição em pauta”, nos termos do art. 168, I, do CTN. Esclarecer ser este
último dispositivo o aplicável ao caso concreto, “e não o seu inciso II, como pretende a
contribuinte, pois trata-se de “pagamento espontâneo de tributo maior que o devido”, e não de
“reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”, que é a única hipótese em
que seria aplicado o inciso II do artigo 168 do CTN”.
Por fim, pontuou o seguinte:
Cabe ser ressaltado que a demora na elaboração dos sistemas de controle de
parcelamentos especiais pela RFB não pode servir de argumento para a não
aplicação da regra prevista no artigo 168, I, do CTN, como pretende argumentar a
contribuinte, até porque é permitido, e inclusive recomendável, que cada
contribuinte controle a liquidação da sua dívida parcelada, pois desde a
publicação da lei que institui o parcelamento especial os contribuintes já tomam
conhecimento das regras do parcelamento, permitindo-lhes calcular a sua dívida e
o andamento da sua liquidação, não necessitando aguardar as providências do
órgão controlador da dívida.

Manifestação de Inconformidade
O RECORRENTE foi intimado do despacho decisório em 31/11/2013 (fl. 128) e
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 131/137, em 26/06/2017. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da defesa elaborada pela DRJ em Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Requereu a inclusão de seus débitos, no âmbito da RFB, no parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009, artigo 3o, tendo efetuado os pagamentos em
sua totalidade.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB informou no Sistema de Cobrança a
baixa ocorrida, "Situação Liquidado", somente em 21/11/2014, de acordo com o
documento já acostado e anexado novamente na Manifestação.
A partir deste momento, teve conhecimento dos valores pagos a maior, e que se
tornaram disponíveis para a restituição.
Em 30/09/2016, solicitou a restituição dos valores recolhidos a maior, isso em
formulário papel, em face da impossibilidade de transmissão via PER/Dcomp,
conforme documentação já apresentada, mas ficou indeferido o pedido em razão
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
4
do transcurso de tempo, de 05 (cinco) anos, entre os recolhimentos efetivados e o
pedido de restituição.
Passando à questão de mérito, a requerente entende que o seu direito de pleitear
a restituição de valores pagos a maior é no prazo de 05 (cinco) anos contados da
data em que se tornar definitiva a decisão administrativa, segundo o inciso II do
artigo 168 do CTN.
Com isso, argumenta que o prazo deve ser contado a partir de 21/11/2014,
quando se deu a decisão administrativa que extinguiu por pagamento o crédito
tributário, sendo que o pedido de restituição de valores pagos a maior, no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, foi protocolado dentro do prazo de 05
(cinco) anos.
Fala que, ao efetivar o pagamento (parcelamento da Lei no 11.941/2009), o fazia
conforme o que foi determinado pela Administração, e que deparou-se com a
extinção em 21/11/2014, quando verificou a ocorrência de valores pagos a maior.
Diz que se deve entender que, antes da referida decisão administrativa(liquidado),
a presunção era de que não se tratava de valor indevido ou a maior.
Reporta à restituição de valores de créditos inscritos em dívida ativa, cuja
PSFN/Piracicaba/SP reconheceu o direito creditório alegado pelo contribuinte,
nestes termos:
O prazo decadencial para pedido de restituição de 5 anos começou a contar
da decisão administrativa que extinguiu o crédito tributário (art. 168, inc. II,
c/c o art. 165, inc. III, ambos do CTN), porquanto somente nesta data foram
reconhecidos como indevidos os pagamentos objeto do presente pedido de
restituição. O presente pedido foi protocolado dentro do prazo legal (...).
Conclui que a decisão da PSFN/Piracicaba/SP deve servir como paradigma para a
decisão no presente processo administrativo, porquanto não há como visualizar o
prazo decadencial que não seja a partir da data em que se decidiu e extinguiu o
crédito tributário, em 21/11/2014, quando, publicamente, o contribuinte
conheceu como indevidos ou a maior os valores pagos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Belo Horizonte/MG julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, de acordo com a ementa abaixo (fls. 145/149):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/05/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Fica indeferido o pedido de restituição de contribuições previdenciárias quando
passados (05) anos dos pagamentos espontâneos a maior.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
5

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/04/2018,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 153, e apresentou recurso voluntário
de fls. 156/168, em 08/05/2018.
Primeiramente, traz à baila o princípio da igualdade tributária ao argumento de que
“se à Receita Federal do Brasil seria possível efetivar a cobrança de débito (se existisse), a ora
Recorrente também tem o seu direito líquido e certo de pleitear a restituição dos valores pagos à
maior” (fl. 161).
Ademais, alega que apenas a partir da data da liquidação do parcelamento, qual
seja, 21/11/2014, a empresa/contribuinte conheceu os valores exatos (como à maior) para, então,
proceder o seu pedido de restituição de valores. Argumenta que não tem conhecimento e não
tem acesso aos procedimentos adotados pela RFB em seus cálculos de amortização de cada
parcela mensal devidamente paga, sobretudo em razão da utilização do Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa para quitação de parte do valor consolidado. Assim, enfatizou a necessidade de
aguardar as providências do órgão arrecadador e controlador da dívida para esclarecer quais
parcelas foram suficientes para amortizar o débito.
Desta feita, entende que a informação "Parcelamento liquidado", atende às
exigências do inciso II, do artigo 168: “da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa", pois, o referido termo: "Parcelamento liquidado" é resultado de um processo de
cobrança.
Concluiu o seguinte (fls. 163 e 166):
22.)- Portanto, há de fixar o termo a quo para o pedido de restituição de valores
pagos à maior no momento da liquidação do pagamento do parcelamento, pois,
não é justo ou razoável permitir que o contribuinte, até então desconhecedor dos
cálculos efetivados pelo órgão arrecadador, seja lesado pelo Fisco.
(...)
31.)- Assim, a Receita Federal do Brasil, após as suas devidas análises e
providências (débito fiscal — pagamento em guias e a utilização do prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL), verificou que, o débito em questão estava totalmente
liquidado, fato este ocorrido em 21/11/2014. Portanto, este Recorrente entende
que, "a data em que se tornou defmitiva a decisão administrativa" é, sem dúvidas,
21/11/2014.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
6
Complementações
Em 19/08/2019 e em 23/07/2020, o contribuinte acostou aos autos
complementações de suas razões recursais (fls. 176/181 e fls. 189/191), a fim de trazer
precedentes envolvendo a mesma situação do caso concreto, nas quais a Procuradoria da Fazenda
Nacional entendeu ser aplicável a contagem do prazo nos termos do art. 168, II, do CTN.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Restituição de Tributo Pago a Maior no Âmbito de Parcelamento. Prescrição
A controvérsia é eminentemente acerca do termo inicial do prazo de cinco anos
para pleitear restituição, em cenário em que os pagamentos foram feitos mediante parcelamento.
Como exposto, o pedido de restituição foi apresentado em 30/09/2016, por meio
do qual o contribuinte pleiteia a devolução de valores reputados indevidos ou pagos a maior sob o
código de receita 1240 (Lei no 11.941/2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento do art.
3o), referentes a recolhimentos efetuados entre 30/12/2010 e 31/05/2011 no âmbito do referido
parcelamento.
O RECORRENTE sustenta, em síntese, que:
 Os pagamentos foram realizados no contexto do parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009, cuja consolidação admitia a utilização de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL para quitação/amortização de
parte do montante consolidado;
 Até a finalização dos cálculos e confirmação pela Administração, não seria
possível precisar qual parcela dos pagamentos efetuados seria efetivamente
imputada à amortização da dívida, tampouco aferir se houve pagamento a
maior;
 A Secretaria da Receita Federal do Brasil somente teria informado no
sistema de cobrança a baixa (“Situação: Liquidado”) em 21/11/2014, razão
pela qual defende que o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
7
restituição deveria ser contado a partir dessa data, entendida como o
momento em que teria se tornado “definitiva” a extinção do crédito e, por
consequência, cognoscível o pagamento a maior.
Importante transcrever os dispositivos legais acerca do prazo para pleitear a
restituição de valores:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Cumpre ressaltar que nos pedidos de restituição fundados em pagamento indevido
ou a maior, aplica-se o art. 168, I, do CTN, segundo o qual o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contado da extinção do crédito tributário, e, na
hipótese de pagamento, a extinção ocorre no momento do pagamento (ainda que parcial, quando
realizado em parcelas).
A tese do contribuinte, ao deslocar o termo inicial para a data em que a
Administração registrou o parcelamento como “liquidado” no sistema (21/11/2014), procura, em
verdade, aproximar o caso do art. 168, II, do CTN (decisão administrativa/judicial definitiva que
tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória).
Contudo, a despeito dos lógicos argumentos apresentados pelo contribuinte, filio-
me à tese de que o direito à restituição surge com o pagamento indevido (actio nata), não
havendo previsão legal para promover o deslocamento do referido marco para outros eventos,
como um ato ou manifestação administrativa posterior.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
8
O pagamento efetuado de forma parcelada não altera a regra do art. 168, I, do CTN.
Ou seja, o marco legal é o pagamento, e não a baixa cadastral do débito, ainda que o cálculo da
liquidação seja um tanto complexo.
O parcelamento é modalidade de cumprimento da obrigação, por meio da qual o
contribuinte satisfaz o crédito em prestações sucessivas. Juridicamente, isso implica reconhecer
que a extinção pelo pagamento não surge apenas ao final, em bloco, mas à medida em que cada
parcela é adimplida, pois cada parcela paga configura pagamento/extinção parcial.
Assim, quando o fundamento do pedido é “pagamento indevido ou a maior”, o
prazo quinquenal do art. 168, I, do CTN conta-se da data dos pagamentos. Em parcelamento, isso
significa, em regra, contagem parcela a parcela, e não da data em que o Fisco registra ‘liquidado’
ou pratica ato administrativo posterior, de forma que pagamentos mais antigos são os primeiros a
se submeterem ao perecimento do direito de ação.
No caso concreto, os pagamentos indicados ocorreram entre 30/12/2010 e
31/05/2011. O pedido administrativo, todavia, foi protocolizado apenas em 30/09/2016. Portanto,
à luz do que disciplina o art. 168, I, do CTN, a restituição pleiteada é posterior ao termo final do
prazo legal, o que conduz, desde logo, ao reconhecimento da prescrição.
O argumento central do RECORRENTE está em afirmar que somente em
21/11/2014, com o lançamento da situação “Liquidado” no sistema da Receita Federal, teria
ocorrido a “decisão administrativa” que extinguiu o crédito por pagamento, tornando possível
reconhecer o indébito.
Esse raciocínio não se sustenta.
Primeiro, porque a extinção por pagamento é fato jurídico que se produz com o
desembolso realizado pelo sujeito passivo. O registro posterior em sistema corporativo de
cobrança tem natureza ordinariamente declaratória, voltada ao controle administrativo, e não
constitutiva do evento extintivo.
Segundo, porque o art. 168, II, do CTN pressupõe hipótese distinta: não se trata de
mera confirmação cadastral da quitação, mas de “decisão administrativa definitiva” (ou judicial)
que reforma, anula, revoga ou rescinde uma decisão condenatória, alterando o suporte jurídico
da cobrança e gerando, a partir daí, o direito à restituição. É nesse contexto – típico de
desconstituição de lançamento ou de exigência – que o termo inicial pode deslocar-se para a
definitividade de decisão.
No caso em exame, porém, não há notícia de decisão administrativa ou judicial que
tenha desconstituído exigência tributária, reduzido lançamento, cancelado débito ou reconhecido,
por ato decisório, a indevida cobrança. Há, sim, um procedimento de parcelamento, com etapas
de apuração, consolidação e imputação de valores e de créditos admitidos pelo programa,
culminando no apontamento de “liquidado” no sistema.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
9
Essa dinâmica administrativa não converte o caso em hipótese do art. 168, II, pois
não se está diante de “decisão definitiva” desconstitutiva, mas de processamento e registro do
cumprimento do parcelamento.
O RECORRENTE sustenta, ainda, que não poderia identificar pagamento a maior
antes da validação final do parcelamento, porque a consolidação com Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa influenciaria o saldo a amortizar e, por consequência, a imputação dos
pagamentos.
Ainda que se reconheça que a sistemática de consolidação e imputações possa
tornar mais complexa a identificação de eventual excesso, tal circunstância não altera o regime
jurídico do art. 168, I, por duas razões principais:
A uma, porque prescrição é instituto de ordem objetiva, que não depende da
ciência subjetiva do contribuinte sobre o indébito. A lei e a interpretação consolidada para a
repetição de indébito vinculam o termo inicial ao pagamento (extinção do crédito tributário), não
ao momento em que o contribuinte afirma ter tomado conhecimento do excesso.
Ademais, a alegada dificuldade de mensuração não transforma, por si, o registro
final do parcelamento em “decisão administrativa definitiva” nos termos do art. 168, II. Trata-se,
no máximo, de circunstância relacionada à apuração contábil/administrativa do saldo, o que não é
suficiente para substituir o marco legal eleito pelo CTN.
Adotar a tese do contribuinte implicaria admitir que o prazo prescricional ficaria
condicionado ao momento em que a Administração finaliza registros internos, o que tornaria o
termo inicial flutuante e dependente de processamento administrativo, contrariamente à lógica
do CTN, que procura justamente conferir segurança jurídica e previsibilidade ao marco temporal
de exercício do direito.
Assim, não há como considerar os argumentos do RECORRENTE quanto ao início do
prazo para pleitear a restituição, devendo ser mantida a decisão de piso.
Portanto, como os recolhimentos apontados ocorreram entre 30/12/2010 e
31/05/2011, e o pedido foi protocolizado apenas em 30/09/2016, está configurada a prescrição do
direito de pleitear a restituição.

Da Improcedência do Argumento Fundado no Princípio da Igualdade Tributária
O contribuinte sustenta, em síntese, que haveria violação ao princípio da igualdade
tributária caso se reconheça a prescrição do seu direito de pleitear restituição, pois, se existisse
saldo devedor, a Administração poderia promover a cobrança (cobrança amigável, inscrição em
dívida ativa, CADIN e execução fiscal). Daí concluir que, por simetria, também teria “direito líquido
e certo” à restituição.
O argumento, contudo, não procede.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.890 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720284/2017-72
10
Primeiro, porque isonomia não elimina prazos legais. O regime jurídico da repetição
de indébito é regido por prazo extintivo expresso em lei complementar (art. 168 do CTN). O
reconhecimento da prescrição não é discriminação, mas simples aplicação de regra objetiva, geral
e abstrata, que incide igualmente sobre todos os contribuintes em idêntica situação.
Segundo, porque a premissa do contribuinte é equivocada: a Administração não
pode cobrar eternamente, pois encontra-se sujeita a limites temporais estritos (decadência para
constituir o crédito e prescrição para cobrá-lo). Logo, é de rigor observar os prazos, termos e
forma de contagem previstos em lei para cada caso concreto.
Por fim, o princípio da igualdade tributária protege a aplicação uniforme e
impessoal da lei. E é exatamente isso que se faz ao reconhecer a prescrição: aplicar o mesmo
prazo quinquenal do CTN, cuja fluência independe de o contribuinte ter percebido tardiamente a
existência de eventual pagamento a maior, tal como independe, para a Administração, de
conveniências internas de processamento para exercer seu direito de cobrança.
Assim, a alegação de ofensa à isonomia não constitui fundamento idôneo para
afastar a incidência do art. 168, I, do CTN, nem para deslocar o termo inicial do prazo prescricional

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 207
DF CARF MF
Original